Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-94.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação informal apresentada pelo executado, em razão da ausência de garantia integral e tempestiva do juízo e determinou o prosseguimento da execução. A condenação originária, transitada em julgado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e o pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeita manifestação do executado na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia e integral garantia do juízo.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida não extinguiu a execução nem resolveu embargos formalmente constituídos, limitando-se a rejeitar manifestação irregular por ausência de garantia do juízo e intempestividade, possuindo natureza interlocutória. Vale dizer, decisão que admite a impugnação e a indefere, fazendo análise meritória, possui natureza distinta da que rejeita diante dos requisitos básicos de admissibilidade, como no caso em apreço.
4. A oposição de embargos à execução exige a prévia e integral garantia do juízo, conforme o Enunciado 117 do FONAJE, requisito não preenchido pelo recorrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 369; CPC, art. 525; Lei no 9.099/95, arts. 41, 53, § 1o e 55; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Enunciados 117 e 142 do FONAJE; TJ-MS, Recurso Inominado Cível 0804477-11.2023.8.12.0101; TJ-DF, Recurso Inominado 20131210053422; TJ-BA, Recurso Inominado 0012198-27.2018.8.05.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010770-94.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GROCH - CPF: 353.281.261-49 (RECORRIDO), BRUNA SIGNORATI ZAMBON - CPF: 024.867.181-25 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Não conheço do Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e conhecer do recurso inominado, porquanto a decisão que põe fim aos embargos à execução/impugnação possui natureza de sentença, sendo cabível exclusivamente o recurso inominado, nos termos do Enunciado 143 do FONAJE. POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação informal apresentada pelo executado, em razão da ausência de garantia integral e tempestiva do juízo e determinou o prosseguimento da execução. A condenação originária, transitada em julgado, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente e o pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso inominado interposto contra decisão interlocutória que rejeita manifestação do executado na fase de cumprimento de sentença, sem a prévia e integral garantia do juízo.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida não extinguiu a execução nem resolveu embargos formalmente constituídos, limitando-se a rejeitar manifestação irregular por ausência de garantia do juízo e intempestividade, possuindo natureza interlocutória. Vale dizer, decisão que admite a impugnação e a indefere, fazendo análise meritória, possui natureza distinta da que rejeita diante dos requisitos básicos de admissibilidade, como no caso em apreço.

4. A oposição de embargos à execução exige a prévia e integral garantia do juízo, conforme o Enunciado 117 do FONAJE, requisito não preenchido pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "É incabível Recurso Inominado contra decisão interlocutória que, na fase de cumprimento de sentença, rejeita impugnação do executado por ausência de garantia integral do juízo, mormente pela ausência de análise do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 369; CPC, art. 525; Lei no 9.099/95, arts. 41, 53, § 1o e 55; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados 117 e 142 do FONAJE; TJ-MS, Recurso Inominado Cível 0804477-11.2023.8.12.0101; TJ-DF, Recurso Inominado 20131210053422; TJ-BA, Recurso Inominado 0012198-27.2018.8.05.0001.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 329635369), que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento dos atos executórios.

A demanda originária versa sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, na qual a parte autora, ora recorrida, alegou ter sofrido descontos em duplicidade (no benefício previdenciário e em conta corrente) relativos a contratos de empréstimo consignado. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o primeiro Recurso Inominado (ID 285041871), ao qual a Turma Recursal deu parcial provimento, por meio de decisão monocrática (ID 285112866), apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. A referida decisão transitou em julgado em 03/06/2025 (ID 291041850), dando-se início à fase de cumprimento de sentença.

Instado a cumprir a obrigação, o banco executado efetuou um depósito judicial parcial e alegou ter quitado o remanescente por meio de "estornos" de parcelas futuras dos contratos, diretamente na conta bancária do autor. A metodologia foi rechaçada pelo juízo a quo, que determinou o prosseguimento da execução pelo saldo devedor. Em seguida, o banco depositou o valor controverso a título de garantia e apresentou nova manifestação, a qual foi rejeitada pela decisão ora recorrida (ID 329635369).

Inconformado novamente, o banco executado interpõe o presente Recurso Inominado (ID 329635379), sustentando, em síntese, a quitação integral da obrigação, o cerceamento de defesa e a ocorrência de enriquecimento ilícito por parte do exequente. Em contrarrazões (ID 329635385), a parte recorrida argui, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ofensa à coisa julgada e preclusão consumativa, destacando que a decisão combatida não possui natureza de sentença, sendo, portanto, irrecorrível. No mérito, pugna pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O exame do presente recurso impõe, preambularmente, a análise de sua admissibilidade, notadamente quanto ao cabimento da via eleita diante da natureza do ato judicial impugnado e da fase processual em que o feito se encontra. A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da decisão que rejeitou a manifestação do executado em sede de cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.

O ordenamento jurídico pátrio, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ressalvadas as hipóteses excepcionais de decisões terminativas ou que ponham fim ao processo. O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, é o instrumento adequado para impugnar sentenças, sejam elas proferidas na fase de conhecimento ou aquelas que resolvem o mérito dos embargos à execução, extinguindo a fase executiva ou acolhendo-a em definitivo.

No caso vertente, a parte recorrente busca fundamentar a interposição do recurso no Enunciado 143 do FONAJE, segundo o qual "a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado". Contudo, a situação fática delineada nos autos distingue-se substancialmente da hipótese prevista no referido verbete sumular.

A análise acurada do caderno processual revela que o banco executado não opôs embargos à execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença) revestidos das formalidades legais exigidas pelo artigo 525 do Código de Processo Civil e pelo Enunciado 117 do FONAJE, notadamente a tempestividade e a prévia e integral garantia do juízo. As manifestações apresentadas (IDs 329635357 e 329635366) limitaram-se a petições avulsas, nas quais o executado tentou impor uma forma de cálculo unilateral e intempestiva, baseada em supostos "estornos" administrativos.

A decisão recorrida (ID 329635369), por sua vez, não adentrou ao mérito de uma impugnação formalmente constituída para julgá-la procedente ou improcedente. Ao revés, o magistrado de primeiro grau rejeitou a manifestação do executado em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade, consignando expressamente a intempestividade dos depósitos e a insuficiência da garantia do juízo no momento oportuno. Trata-se, portanto, de uma decisão interlocutória que inadmitiu a defesa do executado e determinou o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, não possuindo, assim, natureza de sentença terminativa apta a desafiar Recurso Inominado.

Admitir o presente recurso significaria subverter a lógica do sistema dos Juizados Especiais e violar o princípio da preclusão consumativa, uma vez que a oportunidade para a oposição regular de embargos já havia se esvaído. A parte recorrente, ao deixar transcorrer o prazo legal sem apresentar a defesa técnica adequada e garantia integral, sujeitou-se aos efeitos da preclusão, não podendo valer-se de um recurso incabível para reabrir a discussão sobre matéria já decidida. Vale destacar que o valor que o exequente defende no cumprimento de sentença é de R$6.684,45, ao passo que o executado depositou R$1.485,68 (id. 329635360) e R$3.731,70 (id. 329635367), montante que ainda assim não seria suficiente para garantir integralmente o juízo. A propósito:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – JUIZADOS ESPECIAIS - CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO APENAS EM FACE DE SENTENÇA, CONSISTENTE NO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE A FASE COGNITIVA OU A EXECUÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-MS - Recurso Inominado Cível: 08044771120238120101 Dourados, Relator: May Melke Amaral Penteado Siravegna, Data de Julgamento: 26/11/2024, 2a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 28/11/2024)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INFRINGÊNCIA AO ART. 53, § 1o, DA LEI N.o 9.099/95 E ENUNCIADOS 117 E 142 DO FONAJE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Trata-se de execução de obrigação de fazer, requerendo o exequente execução da multa (astreintes) no valor de R$ 38.160,00 (teto de alçada dos Juizados Especiais). 2. Antes mesmo de eventual penhora, também sem garantir o juízo, a parte executada apresentou Embargos à Execução (evento 295). 3. Os Embargos à Execução não foram conhecidos pela ausência de garantia do juízo. 4. Para apresentação dos embargos à execução, deve a parte embargante garantir o juízo, exegese do art. 53, § 1o, da lei 9.099/95: ¿Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente¿, posicionamento reforçado pelo teor dos enunciados 117 e 142 do FONAJE. 5. Enunciado 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro ¿ Vitória/ES). 6. Enunciado 142 do FONAJE: Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ¿ Salvador/BA). 7. Diante da inexistência de penhora ou garantia do juízo, não foram conhecidos pelo M.M. juízo a quo, acertadamente, os embargos à execução oferecidos, motivo pelo qual, não se conhece do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que não conheceu dos Embargos à Execução por ausência de garantia do juízo pelo executado, mantendo os cálculos no importe de R$ 38.160,00 (teto de alçada dos Juizados Especiais) a título de astreintes. Foram apresentadas contrarrazões. VOTO Para apresentação dos embargos, deve a parte embargante garantir o juízo, exegese do art. 53, § 1o, da lei 9.099/95: ¿Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente¿. Os enunciados 117 e 142 do FONAJE aduzem: ENUNCIADO 117 ¿ É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro ¿ Vitória/ES). ENUNCIADO 142 DO FONAJE (Substitui o Enunciado 104)¿ Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro ¿ Salvador/BA). Dessa forma, os embargos executórios, devem ser apresentados após a realização da penhora, ou caso a mesma não tenha sido realizada, deve ocorrer a garantia do juízo. A jurisprudência agasalha o posicionamento ora perfilado: JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 53,§ 1.o, DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução propostos pela ré/recorrida, extinguindo a execução, declarando inexistente o crédito executado. 2. Sustenta a recorrente que os embargos foram interpostos em discordância com as regras processuais aplicáveis à espécie, uma vez que o art. 53, § 1o, da Lei n. 9099/95, exigem a garantia do juízo ou a indicação de bens à penhora, como condição de procedibilidade, razão pela qual deve a r. sentença ser cassada, determinando-se a retomada do curso processual. 3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.80/83). 4. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099/95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada. Após efetivada a penhora dos bens indicados pelo executado, ou daqueles localizados pelo oficial de justiça suficientes para garantir o juízo, será designada audiência de conciliação e, não havendo acordo, serão apreciados os embargos. Procedimento previsto no artigo 53 da Lei n.o 9.099/95. 5. Sob esse prisma, não obstante o art. 736 do CPC, com a redação dada pela Lei n.o 11.382/2006, dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável aos Juizados Especiais, haja vista a disposição expressa do art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, e as regras do CPC somente devem ser aplicadas no âmbito dos Juizados Especiais no que não colidirem com as normas e princípios estatuídos pela Lei n.o 9.099/1995. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar a retomada do curso processual. (TJDF, RI no ACJ 20131210053422, 2o Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgado em 21.07.2015). RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DO SÓCIO DEVEDOR AO POLO PASSIVO A FIM DE RESPONDER PELA DÍVIDA DA SOCIEDADE RÉ. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR, SENDO POSSÍVEL A IMEDIATA CONSTRIÇÃO DOS BENS DOS SÓCIOS, QUE PODEM EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA APÓS A INTIMAÇÃO DA PENHORA. O PRAZO DE 15 DIAS PARA DEFESA DO DEVEDOR CONTA-SE A PARTIR DA CIÊNCIA DA PENHORA. ENUNCIADO N.o 13 DO FONAJE. EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS, OS PRAZOS PROCESSUAIS CONTAM-SE DA INTIMAÇÃO OU DA CIÊNCIA DA PARTE, E NÃO DA JUNTADA DO COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004533923 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 27/02/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014) Conforme o exposto, diante da não realização da garantia do juízo ou ocorrência de penhora prévia, não foram conhecidos pelo M.M. juízo a quo, acertadamente, os embargos à execução oferecidos, motivo pelo qual, não se conhece do presente recurso.
Destarte, voto no sentido de NÃO SE CONHECER DO RECURSO INOMINADO, por falta de efetivação da garantia do juízo.
Custas e honorários sucumbenciais, estes em 20% do valor da execução (R$ 38.160,00), a cargo do recorrente (Enunciado no 122, do FONAJE). NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS Juíza Relatora (TJ-BA - Recurso Inominado: 00121982720188050001, Relator: NICIA OLGA ANDRADE DE SOUZA DANTAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Por tais razões, a decisão proferida pelo juízo a quo mostra-se irretocável, ao rejeitar a manifestação irregular do executado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital deste documento

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026